Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-94.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800700-94.2020.8.14.0124

APELANTE: WESLLEY LEONARDO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 22 dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame de corpo de delito, realizado com apenas uma assinatura e de difícil leitura, compromete a materialidade delitiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça e vias de fato, bem como a validade da fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, sendo dispensável o exame de corpo de delito, conforme autorizado pelo art. 167 do Código de Processo Penal e pela jurisprudência do STJ.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

5. O crime de ameaça se consuma com a simples geração de temor na vítima, sendo desnecessária a produção de resultado material, bastando a demonstração do abalo à tranquilidade da ofendida.

6. O pedido de indenização por danos morais foi expresso na denúncia, sendo possível a fixação do valor pelo julgador com base no prudente arbítrio, prescindindo de instrução probatória específica, nos termos da tese firmada no Tema 983 do STJ.

7. A condição de assistência jurídica pela Defensoria Pública não implica, por si só, em presunção de hipossuficiência econômica apta a justificar a redução do valor fixado a título de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A materialidade do crime de vias de fato pode ser comprovada por outros elementos de prova, sendo dispensável o exame de corpo de delito. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor para a formação do convencimento judicial. 3. A indenização por danos morais no contexto de violência doméstica pode ser fixada com base no prudente arbítrio do juiz, prescindindo de prova específica da extensão do dano. 4. A assistência pela Defensoria Pública não presume, automaticamente, a hipossuficiência econômica para fins de redução de indenização.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, arts. 159, 167 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 16.05.2023; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Weslley Leonardo de Sousa apela de sentença do Juízo de São Domingos do Araguaia/PA que o condenou à pena de 1 mês e 22 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de R$ 1.000,00 à título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes tipificados no art. 147 do CP e art. 21 do Decreto Lei 3.688/1941 (ID 20110121).

O réu requer, preliminarmente, a nulidade do exame de corpo de delito constante em inquérito policial, porquanto supostamente ilegível e assinado somente por 1 (um) médico. Pugna também pela absolvição, por insuficiência de provas para a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sustentando que a sentença foi proferida com base exclusivamente na palavra da vítima, circunstância que autorizaria a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Em acréscimo, pleiteia o afastamento do pedido de condenação em danos morais, por ausência de critério de aferição de quantificação do valor relacionado à capacidade econômica do ofensor (ID 20110126).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20110130), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23102741).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio do qual o apelante a nulidade do exame de corpo de delito constante do inquérito policial, além de estar aparentemente ilegível, foi firmado apenas por um médico, em desacordo com o que dispõe o art. 159 do Código de Processo Penal, devendo ser reconhecido como prova insuficiente da materialidade para ensejar a condenação.

No entanto, ao contrário do alegado, mesmo que fosse possível a comprovação da imprestabilidade do documento médico, este não inviabilizaria a comprovação da materialidade da contravenção penal de vias de fato.

Isso porque “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.

1.422.430/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019), como se deu na espécie, o que torna irrelevante a tese defensiva para os fins pretendidos.

Por esse motivo,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

O caso é de apelante condenado pelo crime de ameaça e contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Angra da Luz Alves relatou na fase inquisitorial que “que no dia 19/12/2020 (...) estariam bebendo no bar “Tô na esquina” (...) quando por volta das 23:00hrs começaram uma discussão (...) Que a depoente informa que por volta das 01:00hrs saiu do referido bar e se escondeu de Weslley, momento este que o mesmo a encontrou: Que a depoente informa que foi puxado (sic) pelo braço e enforcada por Weslley (...)” (ID 20110121, pág. 9).

Na fase judicial, a vítima confirmou os fatos, afirmando “que estavam bebendo cerveja no dia dos fatos; Que chegou um amigo dele e chegaram outras mulheres; Que na ocasião o réu tomou o celular da vítima e quebrou o aparelho; Que a dona do estabelecimento convidou os dois a se retirarem do local; Que foi embora do local e o acusado lhe seguiu e lhe enforcou; Que ficou com medo porque os filhos da declarante estavam na casa; Que o Réu pegou uma faca para querer lhe matar; Que o Acusado teria derrubado produtos de limpeza e higiene pessoal que eram de seu trabalho; Que também teria ameaçado a vítima de morte; Que conseguiu se desvencilhar do acusado no momento do enforcamento (...)” (ID 20110121 - Pág. 8/9).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (
AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 16.05.2023), de maneira que descabe falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais abrange quaisquer atos agressivos de provocação, violência ou desforço físico, portanto, amolda-se aos atos descritos pela vítima (empurrões e puxões de cabelo), conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJDFT,
ApCrim n. 0701981-28.2022.8.07.0019
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 21.03.2024).

Noutro giro, ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019 ).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça “quando a vítima comparece à Delegacia, requer apuração dos fatos e aplicação de medidas protetivas, tudo a comprovar que a promessa abalou sua tranquilidade”

(TJDFT,

Ap Crim n. 0000129-70.2018.8.07.0012
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma de Direito Penal, j. 15.07.2021), como ocorreu na espécie.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Do mesmo modo, descabe o pleito de afastamento da condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ,
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.03.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 20110080), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.811.0018
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025